Tribunal: TJBA
Processo: 8013704-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013704-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ADEMIR DOS SANTOS e outros (4) Advogado(s): LUISA CAROLINA DE SOUZA MORAES AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s):CAMILLA ALVES BRITTO ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTOS MENSAIS ELEVADOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo legal. Os agravantes sustentam possuir mais de 70 anos e rendimentos comprometidos por descontos compulsórios, alegando não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Requerem o deferimento do benefício da justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se os agravantes, aposentados com rendimentos mensais superiores a R$ 9.000,00, fazem jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça com base na alegada hipossuficiência financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem a capacidade econômica da parte requerente. 4. Os documentos constantes nos autos demonstram que os agravantes percebem remunerações mensais em torno de R$ 9.000,00 ou superiores, valor que, por si só, revela condição financeira incompatível com a concessão da assistência judiciária gratuita. 5. A existência de cinco autores no polo ativo permite a diluição proporcional das custas processuais, o que reduz significativamente o ônus individual e afasta a alegada incapacidade financeira. 6. A mera alegação de descontos compulsórios e gastos pessoais não é suficiente para comprovar a hipossuficiência, na ausência de prova documental robusta que demonstre efetiva incapacidade de pagamento das custas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando os autos revelam que a parte possui rendimentos mensais compatíveis com o custeio das despesas processuais. 2. A concessão da justiça gratuita exige comprovação inequívoca de insuficiência de recursos, não se aplicando a pessoas com rendimentos elevados que alegam dificuldades genéricas e não comprovadas. 3. A possibilidade de rateio das custas entre vários autores deve ser considerada na análise da capacidade financeira individual para fins de gratuidade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO CÍVEL em AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013704-55.2025.8.05.0000, em que figura como agravantes ADEMIR DOS SANTOS, MIGUEL FERRARO NETO, EMANOEL MENEZES DE SOUZA, VALDOMIRO NUNES DA SILVA e PAULO CÉSAR SANTOS MONTEIRO e agravado PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO interposto, e o fazem nos termos do voto da relatora.